Tribunal: CARF
Processo: 10166.727064/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.727064/2011-83
ACÓRDÃO
2202-011.724 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSVALDO CASTANHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO POSTAL INFRUTÍFERA. INTIMAÇÃO POR
EDITAL.
É autorizada a intimação editalícia quando resultar infrutífera a intimação
postal. Basta a comprovação de uma tentativa infecunda, no domicílio
fiscal eleito pelo contribuinte, para permitir a intimação por edital.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O Recurso Voluntário intempestivo não instaura a competência do CARF
para apreciação das alegações apresentadas fora do prazo legal, com
exceção da preliminar de tempestividade.
CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE.
Quando resultar improfícuo um dos meios de intimação previstos no caput
do artigo 23 do Decreto no 70.235/72, a intimação poderá ser feita por
edital.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário apenas com relação à preliminar de tempestividade e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.724 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727064/2011-83
2

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da Recorrente Imposto de Renda
Pessoa Física dos anos calendário 2006 a 2008 em razão de acréscimo patrimonial a descoberto.
Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 15-38.721, proferido pela
5a Turma da DRJ/SDR (fls. 1375-1382), em que a DRJ entendeu pela sua improcedência, nos
termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2006, 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 42, prevê a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais
o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Após a tentativa de intimação infrutífera (fl. 1387-1388), foi realizado edital com
ciência afixado em 15/06/2015 (fls. 1389), com ciência em 30/06/2015.
Após o transcurso do prazo de 30 dias, foi lavrado termo de perempção à fl. 1393 e,
em 08/08/2016 a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
É o relatório.

VOTO
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.724 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727064/2011-83
3
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário apenas quanto à preliminar de tempestividade.
A Recorrente alega que houve nulidade de intimação por edital por erro da
informação prestada pelos correios.
Destaco que houve tentativa de cientificação postal da Recorrente em endereço
que esta considera válido para recebimento de intimações, mas foi informado que esta havia se
mudado (fl. 1387). Com isso, a fiscalização realizou a ciência por meio do edital, como autoriza o
artigo 23, § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972.
A este respeito, cumpre destacar a ementa do acórdão no 2401-008.318, que,
embora tenha analisado o argumento com relação à tempestividade de impugnação, possui o
mesmo embasamento no sentido de que a mera alegação de que houve erro na ciência postal não
invalida a informação prestada pelos correios, sendo necessária a demonstração efetiva de que
houve erro, vide ementa abaixo:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. INTIMAÇÃO
POSTAL INFRUTÍFERA. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
É autorizada a intimação editalícia quando resultar infrutífera a intimação postal.
Basta a comprovação de uma tentativa infecunda, no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, para permitir a intimação por edital.
DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal,
não cabendo, nesta instância, qualquer exame de mérito em relação às alegações
apresentadas fora do prazo legal.
CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE.
Quando resultar improfícuo um dos meios de intimação previstos no caput do
artigo 23 do Decreto no 70.235/72, a intimação poderá ser feita por edital.
(Acórdão no 2401-008.318; Processo no 10120.727236/2014-98; Conselheira
Relatora Miriam Denise Xavier; Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção; Sessão de 03/09/2020, publicado em 12/11/2020)

Dessa forma, entendo que o Recurso Voluntário interposto mais de um ano após o
encerramento do prazo recursal é intempestivo, razão pela qual é imperiosa a improcedência
deste capítulo recursal, o único que foi conhecido nesta assentada.

Conclusão
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.724 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.727064/2011-83
4
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário apenas com relação à
preliminar de tempestividade e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 1435
DF CARF MF
Original